Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722563-43.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO PACIENTE: MARIA EUZANIA MARQUES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RICARDO ANTONIO BORGES FILHO em favor de MARIA EUZANIA MARQUES DE LIMA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que prorrogou o prazo da prisão temporária da paciente, pelo prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 2o da Lei n. 7.960/89 (id 27289844). Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, no dia 5/7/2021, por supostamente integrar organização criminosa. Relata que policiais da 1a DP cumpriam diligência visando a captura de DIEGO MIRANDA LIMA, em razão do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 7a Vara Federal de Fortaleza/CE. Durante a campana, os policiais abordaram a paciente quando ela deixava o imóvel em que DIEGO se encontrava. Durante a abordagem, a paciente confirmou que DIEGO estava no apartamento e colaborou prestando informações, no entanto DIEGO empreendeu fuga ao perceber a chegada dos policiais. O impetrante relata que os policiais deram voz de prisão à MARIA EUZANIA, sob o “argumento de que a investigação obteve indícios de que a Paciente teria ‘importante função na estrutura criminosa’”. Quanto ao ato coator, assevera que o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília afastou as alegações relativas à ilegalidade da prisão em flagrante e da decretação da prisão temporária da paciente, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, bem como prorrogou a prisão temporária, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão temporária, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, requer a concessão da ordem. A liminar foi indeferida (id 27312784). À petição de id 27375473, o impetrante requer a desistência do habeas corpus, haja vista que a indigitada autoridade coatora colocou a paciente em liberdade. Informações prestadas ao id 27389850, nas quais o MM. Juiz a quo comunica que a paciente foi colocada em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Diante das informações acostadas aos autos, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual. Conforme se depreende da decisão colacionada aos autos (id 27375474), o MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Brasília deferiu a liberdade provisória à paciente, com a imposição de medidas cautelares. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 16 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador